Tribunal: TJSP
Processo: 1000453-64.2025.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA – DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA SUFICIENTE – BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO, ENDEREÇO IP E

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA – DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA SUFICIENTE – BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO, ENDEREÇO IP E IDENTIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO – DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA DO AUTOR – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Não configurado cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos se mostram suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo facultado ao magistrado indeferir a produção de prova pericial, nos termos do art. 464, §1o, do
CPC.

2. A contratação por meio digital,

comprovada por documentação técnica que demonstra biometria facial, geolocalização, endereço IP e identificação do aparelho celular utilizado, constitui prova idônea da manifestação de vontade do contratante.
3. Comprovado o depósito do valor contratado na conta bancária do autor, afasta-se a pretensão de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.
4. Recurso desprovido.